Tribunal: TJDFT
Processo: 0740881-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ALBUM DE FORMATURA. LOCAL DE PAGAMENTO. BRASÍLIA. EXECUTADO RESIDENTE EM OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela exequente/recorrente contra sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília/DF que reconheceu, de ofício, sua incompetência, para processar e julgar o feito, extinguindo o processo, com fundamento nos artigos 6o, VIII e art. 101, inciso I, do CDC c/c os 51, inciso III, da Lei 9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE, tendo em vista que o executado/recorrido é domiciliado no Riacho Fundo II, local diverso do foro daquela Circunscrição Judiciária.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que se trata de competência territorial, portanto, relativa, insuscetível de ser reconhecida de ofício, mesmo que nas relações de consumo. Defende que na nota promissória, que embasa a ação executiva, há indicação de local de pagamento, Brasília – Distrito Federal, devendo prevalecer no caso dos autos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a competência territorial e consequentemente remeter os autos ao juízo de origem para regular processamento.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Não se olvida que “Nas demandas relativas às relações de consumo nas quais o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial possui caráter absoluto, razão por que pode ser declinada de ofício em favor do foro do domicílio do réu como forma de facilitar a defesa em Juízo da parte hipossuficiente. Acórdão 1150527, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/2/2019, publicado no DJe: 18/2/2019.”
7. Não passa despercebido desta relatoria também a tese fixada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no IRDR 17: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” Todavia, para a sua aplicação, o magistrado deve analisar o caso concreto. O consumidor, ao assinar a nota promissória com local de pagamento em Brasília, pode estar buscando facilitar o seu direito de defesa, não cabendo ao juízo antecipar suposto prejuízo ao consumidor.
8. Desse modo, percebo que ainda não há nos autos nenhuma evidência que demonstre prejuízo ou dificuldade para o exercício do direito de defesa do executado. Do contrário, permito-me concluir que a escolha do local de pagamento pode ser um facilitador escolhido por ele, não cabendo ao juiz escolher em qual foro será melhor para a garantia dos direitos dele, sem nenhuma evidência em sentido contrário. Senão vejamos: Acórdão 1618497, 07344669020228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Desde há muito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o simples fato de a relação jurídica ser de índole consumerista não acarreta, por si só, a nulidade da cláusula de eleição, havendo a necessidade de se comprovar a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário. Nesse sentido: (AgRg no REsp n. 594.012/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 11/12/2012.)
10. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o prosseguimento do processo no juízo de origem.
11. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios. Art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.